Tribunal: TJMT
Processo: 1004209-91.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004209-91.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATAS SANTANA CORREA - CPF: 104.992.897-06 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (RECORRIDO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004209-91.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso/MT

Recorrente(s):

Jonatas Santana Correa

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. MOTOR ROUBADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO NO MOMENTO DA VISTORIA NO DETRAN. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

2. Conforme fundamentação da sentença: “
Quanto aos danos morais, observando atentamente os documentos trazidos e a narrativa inicial, verifico que o relato é insuficiente à demonstração dos fatos invocados, pois desconheço quais os direitos individuais do autor foram afetados pela situação narrada.”

3. A jurisprudência é nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANOS MORAIS - LEILÃO - VEÍCULO ARREMATADO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO - OMISSÃO DO ESTADO - OBRIGATORIEDADE DO DESEMBARAÇO. - Não há litisconsórcio necessário entre o Estado e a casa leiloeira, nos litígios que envolvem a discussão sobre gravames e regularização da situação veicular , não promovida pelo Ente Federativo, após o arremate. -
A demonstração do dano moral não se confunde com a comprovação de seus efeitos. Não se presume dano extrapatrimonial, sendo exigido do requerente que o indique e o caracterize, o que não se confunde com a comprovação dos seus efeitos, os quais não são razão de prova.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.022594-2/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 18/06/2018)

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 3.965,22 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios, calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, ambos devidos a partir da data do pagamentos, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ..”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021